Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-33.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. NÚMERO DE FACADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O desferimento de pelo menos cinco golpes de facão na vítima revela acentuado dolo homicida, justificando uma maior reprovabilidade da conduta pela valoração negativa da culpabilidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.